Tribunal: TJDFT
Processo: 0732626-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0732626-16.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE FONSECA FERNANDES RECORRIDO: JOAO LUIZ DA SILVA ANTUNES DECISÃO A Recorrente foi intimada a efetuar o preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, contudo, recolheu as custas processuais de forma intempestiva (ID 72776633). Em decisão de ID 72358078, a Recorrente foi intimada a comprovar a efetivação do recolhimento das custas processuais dentro do prazo concedido. No entanto, o comprovante de pagamento das custas (ID 72776633) mostra que o pagamento das custas somente foi efetuado em 11/06/2025, data posterior ao prazo fatal (05/06/2025), o que caracteriza sua intempestividade. O Enunciado 80 do FONAJE diz que “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa, conforme Enunciado 168, também do FONAJE. Não constatado o pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, o recurso é deserto. Desse modo, extemporânea, o comprovante anexado aos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Operada a preclusão, baixem os autos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator